Tribunal: TJPA
Processo: 0802248-88.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802248-88.2023.8.14.0015

APELANTE: BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Ingresso em domicílio. Denúncia anônima corroborada por diligências preliminares. Fundadas razões. Legalidade da prova. Autoria e materialidade comprovadas. Provas idôneas. Depoimento de policiais. Improcedência da tese absolutória. Princípio do livre convencimento motivado. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença penal condenatória que fixou pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 625 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A ré foi presa em flagrante em sua residência com mais de 4,5 kg de maconha, após diligência motivada por denúncia anônima corroborada por investigação preliminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal abrange as seguintes teses defensivas:

(i) nulidade das provas por alegada violação ao domicílio;

(ii) insuficiência probatória para a condenação, com pleito de absolvição;

(iii) aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por ingresso ilegal em domicílio não merece acolhimento. Restou evidenciado que os agentes públicos agiram com base em fundadas razões, corroboradas por diligências que indicavam a ocorrência de tráfico no interior da residência, em conformidade com a tese firmada pelo STF no RE 603616/RO (Tema 280).

4. A denúncia anônima foi complementada por elementos objetivos (identificação do número telefônico vinculado à denunciada, vínculo com entrega de entorpecentes por meio de motocicleta específica), autorizando a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

5. No mérito, o conjunto probatório revela-se harmônico e robusto. A materialidade foi atestada por laudo toxicológico definitivo e o depoimento de policiais civis, colhido sob o crivo do contraditório, demonstrou que a ré admitiu, espontaneamente, a existência das drogas em sua casa.

6. Os depoimentos de informantes e testemunhas de defesa não afastam a autoria, tampouco infirmam os elementos objetivos coletados durante a diligência.

7. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece a validade dos depoimentos prestados por agentes públicos, como prova idônea para a formação do convencimento judicial, desde que corroborados por outros elementos, como se verifica na espécie.

8. Inaplicável, portanto, o princípio do in dubio pro reo, diante da suficiência probatória para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. "É legítima a entrada de agentes estatais em domicílio, mesmo sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões, posteriormente demonstradas, acerca da ocorrência de flagrante delito no interior da residência." 2. "O depoimento de policiais civis que participaram da diligência, aliado à apreensão de expressiva quantidade de droga e à confissão espontânea da acusada, constitui conjunto probatório suficiente para embasar condenação por tráfico de entorpecentes." 3. "A ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa, aliada à robustez das provas coligidas, afasta a incidência do princípio do in dubio pro reo."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos vinte e sete dias de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 27 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou a pena
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, com o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art.
33,
caput
da lei nº 11.343/06
.

Narra a exordial acusatória,
que no dia 15 de março de 2023, por volta das 10h00min, a então denunciada foi presa em flagrante delito por ter em depósito 10 (dez) embrulhos que embalavam 4,530kg (quatro quilogramas, e quinhentos e trinta gramas) de maconha. Ainda conforme a exordial, a autoridade policial recebeu a informação, registrada por meio de um boletim de ocorrência, de que uma mulher chamada “Maria” guardava drogas em sua residência e vendia na forma de delivery, por meio do numeral (91) 9 8270-5491, fazendo entregas usando uma motocicleta HONDA BIZ, cor branca. Ao verificar o número, os policiais civis averiguaram que estava cadastrado em nome de Bruna Nayara Souza de Maria, ora apelante. Realizadas as pertinentes investigações, a polícia civil decidiu realizar a abordagem na residência da denunciada. Ato contínuo, dirigiram-se à residência da apelante, que estava presente no local. Ao ser questionada acerca da venda de drogas ilícitas, a ré começou a chorar e logo em seguida indicou o local em que estavam os entorpecentes. Durante a busca realizada, foram encontradas as drogas mencionadas.

Em
razões recursais (ID 21242666),
a defesa pugna, pelo reconhecimento da nulidade absoluta das provas em razão da invasão domiciliar ilegal e, consequentemente, a sua absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões (ID 23676809)
, o digno representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, pugna pelo seu
desprovimento
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifesta-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto por BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da invasão domiciliar.

A defesa pugna pela nulidade das provas em virtude da ausência de consentimento da apelante para que os agentes ingressassem em seu domicílio,

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de denúncia anônima, a qual relatou que havia a comercialização de “maconha” por meio de um
serviço de delivery
, com pagamentos realizados via PIX para o número de telefone (91) 9 8270-5491. Segundo as informações obtidas, as drogas estavam sendo entregues em uma motocicleta de cor branca. E, foi constatado que o número telefônico em questão pertencia à denunciada.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando a informação acima descrita sobre a prática do crime de tráfico, realizaram a diligência na casa da ré, não havendo menção de invadirem a residência da apelante.

Ressalto que os policiais civis já estavam conduzindo investigações preliminares relacionadas ao Boletim de Ocorrência nº 00280/2023.

De tal modo,
a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial
e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Não há contrariedade aos Temas n. 280/STF e n. 1.163/STJ, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que o ingresso domiciliar foi precedido de fundada razão, não se tratando de entrada baseada exclusivamente em denúncia anônima.”
(AgRg no HC n. 946.723/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

A defesa requer a reforma da sentença para declarar a absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas

quanto à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, com aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 17170519 – Págs. 06/45), Laudo nº: 2023.02.000382-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 17170554 – Pág. 135/136), que atestou a quantidade de
mais de quatro quilos
de substâncias entorpecentes, a saber: maconha e cocaína.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmou a testemunha ouvida em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 17170603):

DANILO SOUSA, testemunha do rol de acusação, investigador da polícia civil, relata que se recorda da diligência, que receberam denúncias de que a acusada estaria vendendo entorpecentes em grandes quantidades, e que esta praticava a venda na modalidade de “delivery” de drogas. Que começaram averiguar as entregas através da motocicleta Honda Biz, que foram em um endereço de Bruna, que avistaram a motocicleta, e que chamaram Bruna, e o delegado a indagou sobre as situações de venda de drogas, Bruna teria ficado bem nervosa e começou a chorar, dizendo que de fato tinha droga em sua casa, mas ela estava guardando para outra pessoa. Que Bruna disse onde estava a droga, que fizeram sua prisão e levaram ela para a delegacia. Afirma que o delegado estava presente na diligência, que não sabe afirmar como receberam a denúncia, pois esta não foi feita para ele. Que já tinha o contato de Bruna, que batia com o número que conseguiu de outras pessoas que já teriam comprado drogas com a Bruna.

CAMILA MAGALHÃES, testemunha do rol de ACUSAÇÃO, policial civil relata que recorda da diligência, que souberam da situação da Bruna através de uma denúncia anônima sobre venda de drogas, na modalidade de “delivery”, que Bruna usava um vulgo “Maria” para vender as drogas. No dia estavam fazendo um levantamento na área de que uma pessoa em uma moto Honda Biz branca, estava vendendo drogas, que encontraram a moto na frente da residência da Bruna, que por isso na intenção de fazer o levantamento indagaram Bruna se esta sabia de alguma coisa. Que esta começou a chorar e demonstrou muito nervosismo. Bruna disse tinha drogas em casa e que estavam debaixo de sua cama, fizeram apreensão da droga. Bruna chegou a dizer que somente guardava a droga para outra pessoa.

ANTONIA SANTOS, informante, relata que cuida do filho de Bruna, que tem 10 (dez) anos de idade, que Bruna tem outra filha de 03 (três) anos de idade, que nunca teve conhecimento de envolvimento com tráfico de drogas com relação a Bruna, que no dia da prisão de Bruna a polícia foi em sua casa, que disseram que estavam atrás de uma pessoa, que pediram para entrar na casa dela. Que a depoente não deixou eles entrarem, que perguntou o que os policiais queriam que eles estavam atrás de Nayara, e que seria uma situação de “Maria da Penha”. Que mostrou onde era a casa de Bruna para os policiais.

VANILDA ALVES, testemunha, relata que é vizinha de Bruna e que conhecia Bruna desde criança, que nunca soube de nenhum tipo de envolvimento com tráfico de drogas, que nunca presenciou movimento estranho na casa de Bruna, que a acusada tem dois filhos, e que é uma mãe bastante zelosa, que Bruna tem uma loja de roupa próxima da casa dela, que não sabe se Bruna tem veículos, que já comprou roupas na loja de Bruna. Que Bruna já casada com um homem chamado Bruno, que não sabe se este tem envolvimento com tráfico de drogas, nem se já teria sido preso. Que não sabe se alguém tem interesse em incriminar Bruna.

ANA CAROLINA, informante, relata que é amiga de Bruna a uns 8 (oito) anos, que mora perto da casa da Bruna, que nunca ouviu nenhum comentário de que Bruna era envolvida com tráfico de drogas, que Bruna tem dois filhos. Que Bruna tem uma loja de roupa. Bruna vendia muitas roupas pelas redes sociais para divulgar seus produtos da loja. Que alguns vizinhos não gostavam dela, que principalmente sua ex-cunhada, que não sabe dizer o nome dela, nem apelidos.

BRUNA NAYARA, denunciada, relata que as acusações são falsas, que estava dormindo em sua casa com a sua filha, que quando acordou a polícia já estava dentro de sua casa. Que a policial apresentou uma caixa com drogas para ela que ela nunca tinha visto esse caixa, que essa caixa não estava nem em sua casa. Que a polícia chegou era umas 8h da manhã. Que acha que os policiais teriam entrado em sua casa por conta de seu ex-marido que já foi preso e que esse sim, teria envolvimento com o mundo do crime, que inclusive teria medida protetiva contra ele, tendo em vista que já foi ameaçada por este. Que a sua “ex-sogra” disse que ia acabar com a sua vida e tirar sua filha de sua guarda. Afirma que se sustenta através de vendas de sua loja de roupas, que é matriculada e frequenta a faculdade de farmácia.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que a testemunha fez parte da ação policial que culminou com a prisão da recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que a acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois
o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação a acusada, não havendo que se falar em aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 21 de julho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025